Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUMULA 297. STJ. REVELIA. EFEITOS. MITIGAÇÃO. CABIMENTO. PRIMEIRO CRÉDITO. FRAUDE. CONSTATAÇÃO PERÍCIA INTERNA DO BANCO. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. SEGUNDO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. PROVAS. AUSÊNCIA. CRÉDITO UTILIZADO. ACEITAÇÃO TÁCITA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.
3. A supressão da fase dilatória decorrente do reconhecimento da revelia não impede a análise dos documentos juntados com a contestação ante a ausência de prejuízo às partes e a necessidade de esclarecimento dos fatos (CPC, arts. 345 e 349).
4. Confirmada por perícia interna que a contratação bancária questionada pelo consumidor foi fraudulenta, sendo anulada pelo banco a tempo de evitar qualquer prejuízo para o cliente, não há que se falar em responsabilidade civil, tampouco em imputação de penalidade.
5. Não demonstrado que a alegada renovação do crédito também foi fraudulenta, uma vez que não há prova do depósito nem do estorno, mas há prova de que o autor pagou parcelas de faturas de cartão de crédito consignado com opção de saque e tolerância de descontos nos proventos de aposentadoria por quase um ano, é de se concluir que o consumidor, no mínimo, anuiu tacitamente à contratação.
6. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.).
7. Demonstrado o crédito foi concedido e utilizado, não se pode falar em pagamento indevido, tampouco em restituição dos valores descontados para pagamento do empréstimo, vedando-se a possibilidade de a parte dar causa a uma nulidade para depois argui-la em seu favor, pois “ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza”.
8. Quanto ao primeiro crédito, os fatos narrados na petição inicial não passam de dissabores, que se revelam insuficientes à configuração do dano moral indenizável. Precedentes.
9. Ausente cobrança indevida, não há que se falar em condenação em dobro.
10. A litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. Somente o caráter manifestamente protelatório do recurso autoriza a fixação de multa. O exercício da garantia do duplo grau de jurisdição é incapaz, por si só, de caracterizar o dolo processual ou evidenciar a demora proposital da parte, que de maneira fundamentada demonstrou sua irresignação com a sentença.
11. Preliminar rejeitada. Apelação do réu conhecida e provida. Recurso adesivo do autor prejudicado.